Tribunal: CARF
Processo: 18183.720039/2019-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18183.720039/2019-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.279 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de abril de 2023
Recorrente
ROPECAS DE MURIAE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2014
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DEVER INSTRUMENTAL
A obrigação acessória tributária tem por objeto instrumentalizar o Estado a
partir de prestações positivas ou negativas pelo contribuinte ou responsável
legal no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. O simples fato
de sua inobservância converte o acessório em obrigação principal.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
SEM
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
POSSIBILIDADE
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.(Sum. Carf no 46)
IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIA ESPONTÂNEA EM ATRASO NA
ENTREGA DE GFIP
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração. (Sum. Carf no 49)
MOTIVAÇÃO DO ATO DE LANÇAMENTO
O auto de infração que devidamente fundamente o lançamento em dispositivo
legal é ato motivado e vinculado tendo a autoridade tributária o dever de
cumprir as normas tributárias em vigor.
DEFESO O PRONUNCIAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE
DISPOSITIVO LEGAL PELO CARF
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Sum. Carf no 2)

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2402-011.235, de 05 de abril de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10120.730965/2015-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18183.720039/2019-20
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.279 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18183.720039/2019-20

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
AUTO DE INFRAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração para cobrança de multa por atraso na entrega de Guia
de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social – GFIP.
DEFESA
Irresignado com a cobrança tributária, o contribuinte apresentou impugnação
alegando que fez as devidas transmissões das GFIPs no intuito de regularizar suas obrigações
junto à Receita Previdenciária, contendo informações sobre pró-labore de seu sócio titular, que
tais já se estendem por anos, nunca havendo cobrança. Acresce que não gerou prejuízo à Receita
Federal e à Previdência, estando a empresa em dia com suas obrigações patronais pagas,
pugnando ao fim pela descaracterização da exação e o arquivamento dos autos, visto que não
agiu de má fé, tampouco sonegou impostos.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento julgou a impugnação
improcedente, haja vista que o dever instrumental de entrega da GFIP no prazo decorre de lei,
sendo o auto de infração um ato vinculado e obrigatório, praticado pela autoridade tributária
constituinte da exação, descabendo emitir qualquer juízo de valor acerca da
constitucionalidade ou outros aspectos de validade jurídica da obrigação legal.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente interpôs recurso voluntário.
Juntou ainda cópia de outros documentos.
Alega que o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991 deve, obrigatoriamente, ser
primeiramente intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar a declaração, sendo a
GFIP entregue espontaneamente, o tributo confessado e pago, extinguindo a obrigação
principal e prossegue:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.279 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18183.720039/2019-20

Como se verifica, a parte impugnante apresentou a declaração fora do prazo, mas
inexistiu intimação por parte do fisco, não havendo o que se falar nas penalidades dos
parágrafos, incisos e alíneas do artigo 32-A da Lei 8.212/91.
Apresentou doutrina e jurisprudência no sentido de seu direito alegado, reforçou
em tópico próprio a sua espontaneidade, a rigor do art. 138 do Código Tributário Nacional,
acrescentando que a entrega espontânea da GFIP se enquadra perfeitamente neste dispositivo
legal, inclusive obedecendo também ao comando do art. 472, da Instrução Normativa no 971, de
2009 e as próprias orientações disponibilizadas em manual de procedimentos fornecido pelo
órgão de fiscalização tributária.
Alega também falta de motivação do auto de infração, vez que descumpriu a
necessidade de prévia intimação do contribuinte, apresentando doutrina a respeito, entendendo o
descumprimento de garantia individual constitucional deste dever estatal, nos termos do art. 5o,
inc. XXXV da Constituição Federal de 1988 – CF/88, para além também do que prescreve o art.
2o da Lei no 9.784, de 1999, princípio da motivação a ser obedecido pela administração pública.
Aduziu ser a recorrente microempresa, amparado por estatuto próprio, fazendo jus
aos benefícios da Lei Complementar no 123, de 2006, inclusive quanto ao art. 55 que
expressamente prevê que fiscalizações deverão ter natureza prioritariamente orientadora, não
punitiva.
Entende também que a multa aplicada é desarrazoada e desproporcional, ferindo a
proporcionalidade e a razoabilidade, não podendo ser abusiva e confiscatória, o que não foi
observado na exação, em detrimento do dispositivo constitucional previsto no art. 150, IV da
CF/88.
Alegou ainda projeto de lei, PL 7512/2014, que propõe anistia da cobrança de
multas geradas pela falta ou atraso na entrega da guia de recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, inserindo informações sobre o debate político do parlamento.
Por derradeiro, requereu o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
ao que dele tomo conhecimento.
Não foram arguidas preliminares, ao que passo a exame de mérito.
O recorrente alega que o comando do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991 exige,
obrigatoriamente, que seja o sujeito passivo da obrigação tributária
primeiramente intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar a
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.279 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18183.720039/2019-20

declaração, como condição sin ne qua non para eventual cobrança de multa por
entrega de GFIP em atraso e que, in casu, sua transmissão foi realizada
espontaneamente em 31/07/2013, antes de qualquer procedimento fiscal e o
tributo confessado e pago, extinguindo a obrigação principal.
Primeiramente transcrevo o caput do artigo do dispositivo legal citado, que é o
fundamento utilizado na exação, fls. 10, haja vista a entrega intempestiva de
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs:

Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a
prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009).

Obviamente é imperioso que se faça a separação da obrigação tributária
principal, de pagar as contribuições sociais, daquela instrumental e acessória
que viabiliza o cumprimento da principal e ainda permite o controle pelo órgão
de fiscalização.
Tratando-se de obrigação acessória tributária, nos termos em que rege o art.
113, §§2o e 3o da Lei no 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional – CTN, o
seu objeto jurídico é instrumentalizar o Estado a partir de prestações positivas
ou negativas pelo contribuinte ou responsável legal no interesse da arrecadação
ou da fiscalização de tributos. O simples fato de sua inobservância converte o
acessório em obrigação principal.
Dito isso, torna-se completamente descabido que se entenda, in casu, o dever
de primeiramente intimar o contribuinte a apresentar aquilo que ele
mesmo já apresentou, para que somente depois disso fosse possível impor a
sanção pecuniária prevista na lei.
Com certeza não é essa a inteligência do disposto no caput do art. 32-A da Lei
no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, pois o que
se salvaguarda é, em última análise, o pagamento das contribuições sociais,
impondo àquele que descumprir o dever de apresentar a GFIP no prazo uma
punição em pecúnia, para além e obviamente das cobranças das obrigações
principais, se não pagas, cuja a exigência destas se seguirá a partir de um
procedimento fiscal, donde o comando legal já prevê a intimação.
A presente exegese encontra respaldo no posicionamento deste Conselho,
inclusive de caráter obrigatório, Sumula Carf no 46, abaixo transcrita:

O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.(grifo do autor)

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.279 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18183.720039/2019-20

Para além dos preceitos acima, tratando-se de interpretação da norma jurídica,
não se pode olvidar das sábias lições do passado, nas palavras do Ministro
Carlos Maximiliano, “deve o direito ser interpretado inteligentemente: não de
modo que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter
a conclusões inconsistentes ou impossíveis” (Hermenêutica e Aplicação do
Direito, 11a edição, Forense, Rio de Janeiro, 1990, pág. 166).
Quanto à alegação de espontaneidade da transmissão das GFIPs antes do início
de qualquer procedimento fiscal, mister que se aplique o entendimento
sumulado por este Conselho, Sumula Carf no 49, abaixo transcrito:

A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.(grifo do autor)

O argumento recursal de falta de motivação do ato, em razão do alegado
descumprimento de prévia intimação, igualmente é descabido, como já
exposto, com o esclarecimento que o auto de infração cumpriu seus requisitos
obrigatórios previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, entre os quais o
da fundamentação legal, sendo esta a REAL motivação da atividade vinculada
exercida pela autoridade tributária, no cumprimento de seu poder-dever previsto
no art. 142 do CTN.
Quanto à alegação de que a Lei Complementar no 123, de 2006, em seu art. 55
expressamente prevê que fiscalizações deverão ter natureza prioritariamente
orientadora e não punitiva, verifico que não se refere o dispositivo às
fiscalizações tributárias e mais, não derroga o art. 32-A da Lei no 8.212, de
1991, utilizado na exação, inexistindo também qualquer, ainda que aparente,
conflito de normas.
O recorrente argumenta que a multa aplicada é desarrazoada, desproporcional,
abusiva e confiscatória, inclusive com a inobservância do Princípio do não
Confisco, nos termos em que rege o art. 150, IV da CF/88. Primeiramente,
somente destaco que o valor inicialmente cobrado foi de R$ 3.000,00
(redução de 50%) com vencimento em 03/12/2015, para além disso, mister
mais uma vez esclarecer que o auto de infração tão somente cumpriu dispositivo
legal, não cabendo aos membros deste Conselho se pronunciar quanto à
constitucionalidade de lei, nos termos da Súmula Carf no 2, abaixo transcrita:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Quanto as alegações de tramitar projeto de lei, ao que cita a peça recursal o PL
7512 de 2014, não se trata de fatos ou atos jurídicos, mas sim de fatos e atos do
parlamento (políticos) e que somente quando se tornarem leis, após todo o
processo legislativo e sanção presidencial, terão caráter obrigatório.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.279 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18183.720039/2019-20

Por tudo posto, voto pela improcedência do Recurso Voluntário interposto.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Redator

Fl. 71
DF CARF MF
Original